Tribunal: TJSP
Processo: 1001777-42.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Responsabilidade objetiva do nosocômio. Art.14, do CDC. Contrato de locação de equipamento de raio-X firmado entre o nosocômio e a operadora do plano de saúde, que não implica no afastamento da responsabilidade do hospital. Nosocômio que não demonstrou que o médico responsável pelo exame não é seu empregado ou preposto. Autora que realizou o exame no pronto atendimento do

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Responsabilidade objetiva do nosocômio. Art.14, do CDC. Contrato de locação de equipamento de raio-X firmado entre o nosocômio e a operadora do plano de saúde, que não implica no afastamento da responsabilidade do hospital. Nosocômio que não demonstrou que o médico responsável pelo exame não é seu empregado ou preposto. Autora que realizou o exame no pronto atendimento do hospital réu, sem possibilidade de escolha do médico. Preliminar afastada
RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Autora que sofreu queda, atendida no pronto socorro, com fortes dores no braço direito. Exame de raio-X, em que constou inexistência de fratura do laudo. Persistência na dor e retorno em consulta, com novo raio-X, que identificou fratura no cotovelo. Erro no primeiro diagnóstico. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ausência de sequelas funcionais que não impedem a fixação de indenização, ante prolongação do sofrimento pela demora no diagnóstico. QUANTUM. Valor reduzido para R$5.000,00, ante a ausência de sequelas permanentes e sequelas provisórias serem decorrentes da queda. JUROS DE MORA. Incidência a partir da citação, ante a relação contratual. Correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. DANOS MATERIAIS. Não cabimento. Autora que foi tratada por médico credenciado, responsável pelo diagnóstico correto. Atendimento eletivo por médico particular fora da área geográfica de atendimento do plano de saúde. Valores pagos a título de coparticipação também não passíveis de devolução, considerando que o serviço foi prestado. DENUNCIADA À LIDE. Inexistência de solidariedade da seguradora. Ressarcimento de eventuais valores que o denunciante venha a ser condenado, limitado ao valor do contrato, com dedução da franquia. Franquia superior a condenação. Inexistência de valores a ressarcir. Improcedência da lide secundária. Não cabimento de condenação do denunciante ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que, antes da condenação na lide principal, não poderia o denunciante ter conhecimento do valor da indenização. Sentença reformada para afastar danos materiais e a condenação solidária da denunciada; reduzir os danos morais; determinar juros a partir da citação; julgar improcedente a lide secundária, sem condenação do denunciante no pagamento de honorários advocatícios. Sucumbência das rés mantida, considerando o princípio da causalidade e o provimento apenas parcial dos recursos das rés. Recurso da autora não provido e recursos das rés e da denunciada parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001777-42.2019.8.26.0291 - 1
Registro: 2020.0001033825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001777-42.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante/apelado
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL, são apelados/apelantes GEIZA
MARGARETH DALOTA FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), UNIMED SEGUROS
PATRIMONIAIS S/A e UNIMED DE JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autora e deram parcial
provimento aos recursos das rés e da litisdenunciada. V. U. Sustentou oralmente a advogada
Dra. Raphaela Rossi Martins.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001777-42.2019.8.26.0291 - 2
Apelação Cível no 1001777-42.2019.8.26.0291
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: IRMANDADE DE MISERICÓRDIA
DE JABOTICABAL;
GEIZA
MARGARETH
DALOTA
FARIA; UNIMED DE
JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; UNIMED SEGUROS
PATRIMONIAIS S/A
Comarca: Jaboticabal - 2a Vara
Processo de Origem: 1001777-42.2019.8.26.0291
Juiz(íza) Prolator(a): Andréa Schiavo
VOTO no 14719
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Responsabilidade
objetiva
do
nosocômio. Art.14, do CDC. Contrato de locação de equipamento de
raio-X firmado entre o nosocômio e a operadora do plano de saúde,
que não implica no afastamento da responsabilidade do hospital.
Nosocômio que não demonstrou que o médico responsável pelo
exame não é seu empregado ou preposto. Autora que realizou o
exame no pronto atendimento do hospital réu, sem possibilidade de
escolha do médico. Preliminar afastada
RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NO ATENDIMENTO
MÉDICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Autora que sofreu
queda, atendida no pronto socorro, com fortes dores no braço direito.
Exame de raio-X, em que constou inexistência de fratura do laudo.
Persistência na dor e retorno em consulta, com novo raio-X, que
identificou fratura no cotovelo. Erro no primeiro diagnóstico.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ausência de sequelas
funcionais que não impedem a fixação de indenização, ante
prolongação do sofrimento pela demora no diagnóstico. QUANTUM.
Valor reduzido para R$5.000,00, ante a ausência de sequelas
permanentes e sequelas provisórias serem decorrentes da queda.
JUROS DE MORA. Incidência a partir da citação, ante a relação
contratual. Correção monetária desde o arbitramento, nos termos da
Súmula 362 do STJ. DANOS MATERIAIS. Não cabimento. Autora
que foi tratada por médico credenciado, responsável pelo diagnóstico
correto. Atendimento eletivo por médico particular fora da área
geográfica de atendimento do plano de saúde. Valores pagos a título
de coparticipação também não passíveis de devolução, considerando
que o serviço foi prestado. DENUNCIADA À LIDE. Inexistência de
solidariedade da seguradora. Ressarcimento de eventuais valores que
o denunciante venha a ser condenado, limitado ao valor do contrato,
com dedução da franquia. Franquia superior a condenação.
Inexistência de valores a ressarcir. Improcedência da lide secundária.
Não cabimento de condenação do denunciante ao pagamento de
honorários advocatícios, considerando que, antes da condenação na
lide principal, não poderia o denunciante ter conhecimento do valor
da indenização. Sentença reformada para afastar danos materiais e a
condenação solidária da denunciada; reduzir os danos morais;
determinar juros a partir da citação; julgar improcedente a lide

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001777-42.2019.8.26.0291 - 3
secundária, sem condenação do denunciante no pagamento de
honorários advocatícios. Sucumbência das rés mantida, considerando
o princípio da causalidade e o provimento apenas parcial dos recursos
das rés. Recurso da autora não provido e recursos das rés e da
denunciada parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a danos morais julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls.534/541, cujo relatório fica adotado,
para condenar as rés, de forma solidária: a) ao pagamento de da quantia de
R$10.000,00, a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao
mês a partir do evento danoso (data do primeiro atendimento: 29.9.2018) e correção
monetária a partir da sentença; b) ao pagamento de danos materiais no valor de
R$594,66, a ser corrigida desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês,
a partir da citação. Ante a sucumbência mínima da autora, arcarão as requeridas
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Os embargos de declaração oferecidos pela corré
Unimed de Jaboticabal (fls.543/546) e pela corré Unimed Seguros Patrimoniais S/A
(fls.558/564) foram rejeitados (fls. 547 e 566).
Inconformadas, apelam as partes.
A ré Irmandade de Misericórdia de Jaboticabal apela,
sustentando, em síntese: 1) ilegitimidade passiva, uma vez que em nenhum
momento o médico que atendeu a autora figurou como empregado ou preposto da
apelante, utilizando-se apenas do espaço físico e equipamentos. Desse modo, se o
paciente sofreu dano em razão do atuar culposo exclusivo do profissional, apenas
este poderá ser responsabilizado; 2) o Código Civil adota a teoria subjetiva, e,
portanto, para que haja responsabilidade, é preciso que haja culpa, o que não
ocorreu no presente caso em relação a apelante; 3) o laudo pericial comprovou a
inexistência de erro médico; 4) os danos morais devem ser reduzidos par valor não
superior a R$3.000,00. Pleiteia a reforma da sentença (fls.548/553).
A autora apela, sustentando, em síntese, que os danos
morais devem ser majorados para, ao menos, R$20.000,00, considerando a
gravidade do erro e o sofrimento da autora, bem como a adulteração do laudo
fornecido pela ré Unimed (fls.568/575).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001777-42.2019.8.26.0291 - 4
A corré Unimed de Jaboticabal apela, sustentando, em
síntese: 1) ausência de atuação culposa ou dolosa por parte dos médicos
credenciados da operadora apelante, inexistindo negligência, imprudência ou
imperícia nos atendimentos médicos prestados; 2) as supostas limitações
apresentadas pela recorrida, são sequelas decorrentes da própria fratura, não
havendo como se atribuir responsabilidade à apelante pelos alegados danos
sofridos pela autora; 3) a prova pericial comprovou a inexistência de erro médico ou
de dano estético, bem como que a autora não apresenta incapacidade permanente
geral, podendo realizar suas atividades normalmente, inclusive profissional.
Ressalta que mesmo com o diagnóstico tardio, a autora não sofreu prejuízo em
decorrência do primeiro atendimento médico, considerando que lhe foi prescrito o
tratamento correto e ideal ao caso; 4) inexistência de responsabilidade da operadora
de suportar as despesas decorrentes de atendimento médico particular, prestado
por profissional não cooperado/credenciado, inclusive fora da área de abrangência
contratual; 5) não cabimento da indenização por danos materiais, os quais são
decorrentes de atendimentos particulares, prestados por profissional não
cooperado/credenciado, inclusive fora da área de abrangência contratual. Ademais,
na rede credenciada existiam outros profissionais capacitados a prestar o
atendimento à autora, não se justificando o atendimento fora da rede credenciada e
fora da área geográfica de cobertura contratual; 6) caso mantidos os danos
materiais, o valor deve ser limitado a R$194,66, referente as despesas suportadas
pela autora junto a rede credenciada; 7) os danos morais, se mantidos, devem ser
reduzidos para valor não superior a R$3000,00; 8) tratando-se de responsabilidade
contratual, os juros de mora devem fluir a partir da citação, nos termos do artigo 405
do Código Civil. Pleiteia a reforma da sentença (fls.580/589).
A corré Unimed Seguros Patrimoniais S/A. apela,
sustentando, em síntese, a inexistência de solidariedade entre a apelante Unimed
Seguros e a corré Unimed Jaboticabal no tocante ao pagamento de indenização por
danos morais, devendo ser observadas as informações constantes da apólice do
seguro, em especial o valor da franquia do seguro que é de 15% dos prejuízos, com
no mínimo R$30.000,00. Desta forma, a obrigação da seguradora se inicia após
ultrapassado o valor da franquia, ou seja, após ultrapassado R$30.000,00. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001777-42.2019.8.26.0291 - 5
presente caso, o valor da condenação foi de R$10.594,66, razão pela qual, a corré
Unimed Jaboticabal não faz jus à cobertura, na medida que o valor da condenação
está dentro do valor da franquia obrigatória a ser paga pela interessada. Pleiteia a
reforma da sentença para que seja afastada a responsabilidade pelo pagamento de
indenização pela denunciada, ora apelante, com a condenação da denunciante
Unimed Jaboticabal ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor
da apelante (fls.608/619).
Regularmente processados os recursos, com preparo os
recursos das rés (fls.554/555; fls.590/591; fls.620/621), sem preparo o recurso da
autora, ante a gratuidade concedida (fls.48/49).
As partes apresentaram contrarrazões (fls.578/579;
fls.593/598; fls.600/605; fls.624/632; fls.635/640 e fls.643/647).
É o relatório.
Consta dos autos que a autora é beneficiária de plano de
saúde individual, com coparticipação, administrado pela Unimed de Jaboticabal
Cooperativa de Trabalho Médico, desde 13/4/2020 (fls.44/45).
Narra a autora, em sua petição inicial, que, no dia
29/9/2018, sofreu uma queda e foi levada ao Hospital e Maternidade Santa Isabel,
onde foi atendida pelo Dr. Carlos Alex, que solicitou um exame de raio X, onde
constou que a autora “estava com a estrutura óssea íntegra e espaços articulares
preservados”, tendo o médico prescrito medicamento para dor e indicado repouso.
Após cinco dias de medicação, sentindo a autora fortes
dores e impossibilitada de articular o braço direito, marcou consulta com outro
especialista para o dia 8/10/2018.
Em consulta realizada com o Dr. Felipe Chaud, foi
solicitado novo exame de raio-X, além de uma tomografia e ressonância, quando foi
constatada uma fratura no cotovelo da autora, tendo o médico informado a autora
que seu braço não poderia mais ser engessado, ante o tempo decorrido, orientando-
a a tomar medicamentos para a dor e após quinze dias iniciar a fisioterapia.
No entanto, devido a fratura sentia dores fortes e não
conseguia realizar todos os exercícios que lhe eram passados, razão pela qual,
retornou ao médico, que alegou não ter mais nada a ser feito, que ela teria que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001777-42.2019.8.26.0291 - 6
conviver com as dores para sempre, bem como que perderia permanentemente os
movimentos do braço.
Ressalta que ficou evidente o erro médico por parte dos
prepostos da requerida, em especial o médico Dr. Ângelo Jair Falanga, responsável
pelo primeiro raio-X, e que em razão do erro ocorrido a autora apresenta diversas
sequelas, entre elas a limitação do movimento do braço direito, necessitando da
ajuda de terceiros para realizar atividade comuns, tais como escovar os dentes,
lavar o rosto, dirigir, se vestir etc.
Além disso, a autora alega ter realizado uma reclamação
na Unimed, que lhe solicitou o relatório de raio-X para análise, e, após decorrido 20
dias da entrega do exame, a requerida Unimed lhe entregou outro exame, com a
mesma data, onde constava a existência de fratura e alteração na assinatura do
médico.
Após o ocorrido, o médico Ângelo Jair Falanga,
responsável pelo primeiro exame de raio-X, foi ao trabalho da autora e devolveu o
xerox que a autora entregou à Unimed, o qual foi adulterado, informando a ela que
estava sendo punido pela Unimed.
Alega,
ainda,
que
devido
as
consequências
do
diagnóstico errado pelo médico, desembolsou a quantia de R$594,66
Ante a narrativa apresentada, alega a ocorrência de erro
médico e o dever de indenizar das rés, pelos danos morais e materiais.
Anote-se que a ação foi ajuizada contra Irmandade de
Misericórdia de Jaboticabal (nome fantasia Hospital e Maternidade Santa Isabel) e
Unimed de Jaboticabal, e que foi deferida a denunciação à lide da seguradora
Unimed Seguros Patrimoniais S/A (fls.216/218), requerida pela ré Unimed (fl.107).
Divergem as partes quanto à ocorrência de erro médico e
consequente configuração de danos morais e materiais, bem como em relação a
legitimidade passiva do nosocômio e da seguradora denunciada.
O nosocômio responde pelos atos de seus prepostos, nos
termos dos artigos 14, do Código de Defesa do Consumidor:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001777-42.2019.8.26.0291 - 7
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”.
No entanto, para a responsabilização, é necessária a
relação jurídica entre o estabelecimento e o profissional contratado.
No presente caso, embora a corré Irmandade de
Misericórdia de Jaboticabal tenha comprovado a existência de contrato de locação
de dois equipamentos de Raio X à Unimed Jaboticabal, não foi demonstrado que o
médico responsável pela utilização do equipamento não é empregado ou preposto
da Irmandade Santa Casa.
Ademais, não há como se afastar a responsabilidade
objetiva do hospital, uma vez que a autora realizou o exame no pronto atendimento,
por médicos que atuavam no dia em que buscou atendimento, não tendo buscado o
hospital para se valer de um profissional particular, mas sim atendimento no hospital
disponibilizado pelo convênio, recebendo atendimento do profissional que ali se
encontrava, sem possibilidade de escolha.
Por
conseguinte,
na
hipótese
concreta,
independentemente da existência ou não de vínculo empregatício, não há como se
negar o vínculo contratual entre os médicos que prestaram serviço à autora e o
hospital.
Nesse sentido:
“Responsabilidade civil. Atendimento hospitalar. 1. Quando o
paciente procura o hospital para tratamento, principalmente naqueles casos de
emergência, e recebe atendimento do médico que se encontra em serviço no
local, a responsabilidade em razão das consequências danosas da terapia
pertence ao hospital. Em tal situação, pouco releva a circunstância de ser o
médico empregado do hospital, porquanto ele se encontrava vinculado ao
serviço de emergência oferecido. Se o profissional estava de serviço no plantão,
tanto que cuidou do paciente, o mínimo que se pode admitir é que estava
credenciado para assim proceder. O fato de não ser assalariado nesse cenário
não repercute na identificação da responsabilidade do hospital. 2. Recurso
especial conhecido e provido” (REsp 400.843/RS, Rel. Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2005,
DJ 18/04/2005, p. 304
“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO.
HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE. Menor impúbere, que após realização de
cirurgia para tratamento de priapismo, sofreu parada cardiorrespiratória e
complicações cerebrais que o levaram a estado vegetativo. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Hospital que pretende seja a
responsabilidade objetiva limitada aos serviços relacionados estritamente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001777-42.2019.8.26.0291 - 8
disponibilização de espaços, equipamentos e atendimento de enfermagem.
Impossibilidade. Médicos que realizaram o procedimento cirúrgico que atuavam
como plantonistas no hospital, sendo irrelevante a ausência de vínculo
empregatício.
Precedentes
do
STJ.
REQUISITOS
PARA
RESPONSABILIZAÇÃO. Menor que era portador de doença falciforme,
condição pessoal que ampliava os riscos da intervenção cirúrgica. Médico
responsável pelo procedimento que foi expressamente alertado pelo profissional
que atendia o paciente em caráter particular sobre a necessidade de prévia
transfusão à intervenção, o que não foi observado. Hospital que dispunha de
médico hematologista no plantão, que também mencionou as complicações
derivadas da falciforme, sem que tenha sido chamado a avaliar o paciente.
Conclusões de CRM e Perícia Judicial quanto a ter havido falha do profissional
em relação à consideração das peculiaridades hematológicas do paciente que
poderiam ocasionar evolução desfavorável. Também foi verificado o
preenchimento precário do prontuário médico em relação à cirurgia, incluindo
pré e pós operatório, a obstar a perfeita identificação das causas do evento.
Laudo que apontou, ainda, o nexo de causalidade. Estabelecido o nexo causal
entre a atuação (ou omissão) do médico e o evento danoso, dela decorre a
responsabilidade objetiva dos réus, que não se desincumbiram do ônus
probatório que lhes é conferido pelo artigo 14 , § 3.o, inciso I, do CDD de
comprovar a inexistência de defeito dos serviços. Responsabilização mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA LIDE PRINCIPAL. Fixação que levou em
consideração a complexidade e o longo tempo da demanda, o grau de
comprometimento e zelo do profissional, a justificar a fixação no teto de 20% do
valor da condenação, aqui mantido. HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA.
Diante da improcedência da denunciação, devida como decorrência da
sucumbência a responsabilização da denunciante em custas da lide secundária
e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 8.000,00 (art. 20,§§3o e 4o do
CPC/1973). RECURSOS DO HOSPITAL E UNIMED IMPROVIDOS. RECURSO
DA
DENUNCIADA
PROVIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível
0002558-19.1999.8.26.0506; Relator (a): Mariella Ferraz de Arruda Pollice
Nogueira; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto -
1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro:
26/02/2019)). (g.n.)
No mais, a prova pericial produzida é suficiente para
comprovar a ocorrência de erro médico no diagnóstico fornecido à autora.
A perícia realizada constatou que “o filme fotográfico do R-
X realizado no dia do atendimento de urgência apresente pequeno traço de fratura,
alinhado, de difícil visualização, porém perceptível para um especialista em
radiologia” (fl.469).
Ressalte-se que no primeiro atendimento foi prescrito à
autora analgésico, analgesia com gelo e repouso (f.25), sem indicação para
imobilização ou posterior realização de sessões de fisioterapia, procedimento que
deveria ser adotado no caso de constatação da fratura, não observado em razão do
erro de diagnóstico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001777-42.2019.8.26.0291 - 9
Como bem observado pelo Juiz a quo: “ainda que não
tenha havido sequelas decorrentes do atraso no diagnóstico, não se pode olvidar
das dores e sofrimento impingido à autora em decorrência da falta de pronta
imobilização do membro” (fls. 539).
Sob essa perspectiva, mostra-se evidente a negligência
cometida pelos prepostos da ré, que, apesar de terem prestado atendimento à
autora, o fizeram de forma incompleta. A mera prestação de atendimento e a
simples solicitação de exames não bastam para elidir a culpa da requerida,
sobretudo considerando o comprovado erro de diagnóstico.
Ressalte-se que, mesmo a falha no diagnóstico não tendo
causado sequelas anatômicas ou funcionais, a conduta médica equivocada causou
abalos de ordem moral à autora, uma vez que estendeu o período de dores
desnecessariamente, em afronta à dignidade da pessoa humana,
constitucionalmente garantida como fundamento da República Federativa do Brasil
(artigo 1o, inciso III).
Como se não bastasse o erro de diagnóstico comprovado
nos autos, há indícios de que houve adulteração do resultado do exame e da
assinatura do médico responsável, conforme demonstram os documentos de fls.
23/24 e 33/34.
Portanto, a indenização por danos morais é medida que
se impõe, a fim de que represente para a vítima uma reparação, sem que seja
causa de enriquecimento e, por outro lado, imponha aos causadores do mal,
impacto bastante para que tenha mais prudência e cuidado em condutas futuras.
Quanto ao valor da indenização, esta deve ser suficiente
para compensar os abalos sofridos sem, contudo, ocasionar enriquecimento sem
causa. No presente caso, considerando a capacidade econômica das partes e os
danos sofridos pela autora que, frise-se, permaneceu com fortes dores por dez dias
consecutivos, mas não apresenta sequelas permanentes, sendo que as sequelas
provisórias, segundo o laudo, decorrem da queda e não do erro de diagnóstico,
entendo razoável reduzir o valor da indenização para R$5.000,00, valor este que se
entremostra suficiente para compensar os transtornos causados.
Os juros de mora são devidos desde a citação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001777-42.2019.8.26.0291 - 10
considerando a existência de relação contratual entre as partes, e de falha na
prestação do serviço, e a correção monetária a partir da data do arbitramento, nos
termos da Súmula 362 do STJ.
Por outro lado, não há que se falar em indenização por
danos materiais.
Pelo que se dessume dos documentos de fls.36/39, a
autora pretende ressarcimento dos valores pagos a título de coparticipação,
referentes ao atendimento médico prestado em decorrência de sua fratura
(R$194,66 - fls.36/38), bem como do valor pago por consulta médica realizada de
forma particular (R$400,00 fl.39).
Contudo, consta que a autora já se encontrava em
atendimento com médico credenciado da ré, que foi o responsável pelo diagnóstico
correto e pela continuidade em seu tratamento (fls. 27/28), inexistindo indícios de
que houve qualquer falha em referido atendimento, razão pela qual não há
justificativa para o atendimento fora da rede credenciada.
Ressalte-se que a alegação de que não teve confiança
em procurar outro médico da rede credenciada não serve como justificativa para sua
escolha de atendimento de forma particular, considerando a existência de outros
médicos credenciados, que não foram responsáveis pelo atendimento emergencial,
não podendo a autora presumir que receberia o mesmo atendimento por outros
médicos.
Além disso, consta que o médico responsável pelo
atendimento particular, possui consultório na cidade de Ribeirão Preto, ou seja, fora
da área geográfica de atendimento do plano de saúde, conforme previsto na
cláusula 5o do contrato de plano de saúde (fl.168), bem como que o atendimento
prestado não se deu em caráter emergencial ou de urgência.
Quanto aos valores pagos a título de coparticipação,
eventual erro de diagnóstico ou falha da prestação de serviços médicos, não implica
na devolução de referidos valores, inclusive pelo fato de o serviço ter sido prestado.
Com relação a denunciada à lide Unimed Seguros,
verifica-se inexistir solidariedade em relação ao segurado.
Ao contrário, em razão do contrato de seguro existente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001777-42.2019.8.26.0291 - 11
com a corré Unimed Jaboticabal, havendo condenação da segurada, como no
presente caso, a lide secundária deve ser julgada procedente para condenar a
denunciada a ressarcir os valores que o denunciante foi condenado, limitado ao
valor previsto no contrato (fls. 282/285), com dedução do valor da franquia da
condenação da seguradora, limitada esta, aos limites da apólice.
No presente caso, verifica-se do contrato de seguro que o
valor da franquia corresponde a 15% dos prejuízos, com o mínimo de R$30.000,00.
Portanto,
considerando
que
a
condenação
é de
R$5.000,00, ou seja, inferior ao valor da franquia, não há que se falar em
ressarcimento de valores pela denunciada, razão pela qual a lide secundária deve
ser julgada improcedente.
Contudo, não há que se falar em condenação da
denunciante ao pagamento de honorários advocatícios, considerando-se que antes
da condenação na lide principal não poderia a denunciante ter o conhecimento do
valor da indenização.
Assim, de rigor a reforma da sentença para: afastar a
condenação das rés ao pagamento de danos materiais, bem como a condenação
solidária da denunciada; reduzir os danos morais para R$5.000,00; determinar que
os juros de mora que deverão incidir a partir da citação; julgar improcedente a lide
secundária, considerando que o valor da franquia excede o valor da condenação.
Ausente condenação ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária.
Ante o trabalho desenvolvido pelos causídicos e o
provimento apenas parcial do recurso da corré Unimed Jaboticabal, considerando,
ainda, a ausência de condenação da autora em honorários advocatícios, o princípio
da causalidade e ausência de condenação da litisdenunciante, deixo de fixar
honorários recursais em favor da corré Unimed Jaboticabal e da litisdenunciada
Unimed Seguros.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas
no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso da
autora e dá-se parcial provimento aos recursos das rés e da litisdenunciada,
nos termos da fundamentação supra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001777-42.2019.8.26.0291 - 12
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora